Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do seu recurso em razão de deserção. Em suas razões, sustenta que há omissão e contradição no decisum, pois alega que foi juntado o preparo recursal. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Na espécie, não obstante a alegação do embargante no sentido que teria juntado o preparo recursal. Observa-se que ao ID 56194756 foi juntado o comprovante de preparo recursal e no ID 56194757 a sua respectiva guia. Contudo, não juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais, nem a sua guia, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR. Com efeito, a deserção do recurso do embargante deve ser mantida por ausência da comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, o qual compreende também as custas iniciais dispensadas na primeira instância.
IV. Assim, não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em omissão e contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento esboçado.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95